Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE, deferiu a tutela de urgência requerida na origem para determinar à ré, ora agravante, a aquisição e a disponibilização de tratamento/medicamento em favor da autora, ora agravada. Sinaliza agravante inicialmente que o procedimento pretendido, a Termoablação por radiofrequência dos miomas, não tem cobertura contratual visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega, em síntese, que o procedimento não está previsto em contrato ou no rol de procedimentos da ANS, além do presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência, posto que não há documentação nesse sentido colacionada aos autos. Assevera também que a multa cominatória imposta deve ser excluída diante de sua desproporcionalidade, da exiguidade de prazo para cumprimento da tutela. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a sua isenção de obrigação de fornecimento do tratamento/medicação requerida e seja excluída a multa cominatória imposta. Preparo ID. 24400600. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Neste primeiro juízo, não identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista que a indicação para o tratamento da enfermidade deve ser aferida pelo médico responsável, que indicará o tratamento mais adequado às particularidades de cada quadro clínico específico. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu a obrigatoriedade do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da agravante (ID 84543075 dos autos de origem), como se colhe do seguinte julgado desta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. ROL EXEMPLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação, a cirurgia, procedimentos, exames e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação de tempo de internação. (...) 3. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Diante do quadro clínico do Autor e da urgência dos procedimentos, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 6. Apelação da ré conhecida e desprovida. (Acórdão 1321017, 07056665920208070004, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso concreto, vê-se que a agravada é conveniada do plano de saúde (código de identificação no 08650001888131016– autos de origem) e que o medicamento/tratamento foi prescrito pelo médico responsável para o tratamento (ID. 84543075 – autos de origem), tendo o fármaco sido negado pelo plano de saúde agravante (ID71616990 - autos de origem). Ademais, na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Por fim, ao menos por ora, entendo que não deve prosperar o pedido relativo à revogação da multa diária fixada. Ressalto, ainda, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, que é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde da beneficiária deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.